Tribunal: STF
Processo: HC 268175
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de D. B., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.411.417/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de reclusão de 12 (doze) anos, regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, § 1º, do Código Penal (e-doc. 4).
Interposta apelação, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por maioria, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena do paciente para 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-doc. 5). 
Em sede de embargos infringentes e de nulidade, a pena manteve-se incólume.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável, dizendo ser atípica a conduta de exercício de direito sexual por pessoas com deficiência.
Alega ainda, subsidiariamente, a nulidade do acórdão dos embargos infringentes e de nulidade, pois desrespeitado o princípio da correlação entre acusação e sentença e alteradas as premissas fáticas da denúncia.
Requer, ao final:

“a. A Concessão da Ordem, em maior extensão, para decretar a Absolvição do Paciente, com fulcro no art. 386, inc. III, c/c art. 155, Caput, ambos do CPP.
b. Em menor extensão, pela Absolvição ou pela Nulidade do Julgamento dos Embargos Infringentes, tendo-se em mira a ofensa aos arts. 383 e 384, ambos do CPP c/c Súmula 453/STF.”
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao princípio da correlação não foi debatida pela instância ordinária e a ausência de prequestionamento inviabiliza o exame do tema em recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. O Tribunal de origem agiu em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, ao demonstrar e fundamentar sua convicção com base nas provas colhidas. O questionamento da efetiva comprovação da incapacidade mental da vítima e a alegação de valoração equivocada da prova pelas instâncias antecedentes demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial alegado não foi devidamente comprovado pela parte, o que impede o conhecimento do recurso especial, pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo regimental não provido.

No STJ o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte (e-doc. 6): 

“Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.
Não obstante as alegações apresentadas pelo agravante, reitero a conclusão do decisum agravado, por meio do qual não conheci do seu recurso especial, pelos seguintes fundamentos (fls. 1162-1170, destaquei):
A questão relativa à apontada falta de correlação entre o acórdão recorrido e a denúncia não foi debatida na instância ordinária. A defesa nem sequer opôs embargos de declaração contra a decisão colegiada, o que inviabilizou que a Corte de origem se pronunciasse acerca da alegada irregularidade. Como consequência, não houve adequado prequestionamento do tema, conclusão que atrai a incidência, por analogia, dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF e obsta o exame da matéria por este Superior Tribunal. Nesse sentido:
(...)
Do mesmo modo, as teses recursais que questionam a efetiva comprovação da incapacidade mental da vítima, por exigirem indispensável reexame das provas para alterar as premissas fixadas pela Corte estadual, encontram impedimento na Súmula n. 7 desta Corte. É que o acórdão que julgou os embargos infringentes opostos pela defesa ratificou a conclusão predominante no julgamento da apelação defensiva para assentar, com lastro nas provas colhidas nos autos – inclusive naquelas produzidas em juízo – a comprovação do estado de vulnerabilidade da ofendida capaz de subsumir a conduta imputada ao recorrente àquela descrita no tipo penal do art. 217-A do CP. Confira-se (fls. 417- 419, destaquei):
(...)
Quanto ao alegado prequestionamento implícito, a decisão está lastreada no entendimento desta Corte e destacou que a apontada falta de correlação entre o acórdão recorrido e a denúncia não foi debatida na instância ordinária, o que inviabilizou que a Corte de origem se pronunciasse acerca da alegada irregularidade, o que atraiu a incidência, por analogia, dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Em relação à apontada valoração equivocada da prova, sob o argumento de que supostamente o Tribunal de origem teria sopesado com mais relevância o termo de curatela do que outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, fica claro que tal argumento questiona a efetiva comprovação da incapacidade mental da vítima.
Rememoro que o livre convencimento do juiz é o princípio que rege a apreciação das provas pelo magistrado para a formação de sua convicção ao proferir a sentença. O juiz é livre para formar seu juízo de valor sobre as provas, mas é obrigado a ser transparente sobre o caminho racional que o levou à decisão. Assim, o Tribunal de origem agiu de forma escorreita ao formar a sua convicção e demonstrou corretamente as provas que basearam o seu convencimento.
Assim, ao questionar a comprovação da incapacidade da vítima, o agravante busca o reexame das provas e não revaloração das provas produzidas, uma vez que seria necessária a alteração das premissas fixadas pela Corte estadual, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Por fim, reitero a impossibilidade de se conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não foi comprovado o dissídio jurisprudencial alegado, diante da ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão estadual recorrido.
Dessa forma, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, se a Corte local concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)	
Por fim, registro que as questões remanescentes não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, constituindo sua apreciação nesta sede supressão de instância, procedimento de todo inadmitido, consoante pacífica jusrisprudência desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente